Tribunal: TJSP
Processo: 0037842-07.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Juros moratórios. Indenização por lucros cessantes e dano moral. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, dada a relação contratual existente entre as partes litigantes. Vício

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Juros moratórios. Indenização por lucros cessantes e dano moral. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, dada a relação contratual existente entre as partes litigantes. Vício sanado.
Indenização por dano moral. Adequação ao pedido inicial. Verba indenizatória arbitrada em R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
Assessoria técnico-imobiliária. Prazo prescricional. Incidência da prescrição trienal. REsp no. 1.551.956/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinárias. Na hipótese, a pretensão de restituição dos valores desembolsados a título de assessoria técnico-imobiliária em 10/04/2009 está prescrita. Exigibilidade das quantias desembolsadas em 10/06/2009, 10/07/2009, 10/08/2009 e 10/09/2009.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos.